Tribunal: TJDFT
Processo: 0731808-70.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS DE CONDOMÍNIO. INADIMPLÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONVENCIONAIS. OBRIGAÇÃO FINANCEIRA EXPRESSAMENTE PREVISTA EM CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO. ENCARGO DE NATUREZA MORATÓRIA. INCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, embora tenha condenado a ré ao pagamento das taxas condominiais vencidas e vincendas, excluiu da condenação os honorários advocatícios convencionais previstos no Estatuto do Condomínio.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de inclusão dos honorários advocatícios convencionais na condenação do condômino inadimplente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código Civil, em seus arts. 389 e 395, prevê a possibilidade de cobrança de honorários advocatícios quando não cumprida a obrigação pelo devedor.
4. Em ação de cobrança de taxa condominial é exigível do condômino inadimplente o pagamento da verba honorária advocatícia expressamente prevista em cláusula da Convenção do Condomínio por se tratar de obrigação financeira estipulada em documento regulador dos direitos e deveres dos condôminos e ocupantes do edifício e, portanto, de observância obrigatória. Está submetido o condômino devedor ao comando das regras postas na convenção do condomínio, com o que devidos os honorários de advogado no percentual ali fixado para cobrança judicial de débitos em atraso, passando dita importância a compor o valor total da dívida a ser paga ao condomínio credor, especialmente porque a quantia em cobrança a título de honorários de advogado atende a padrão de razoabilidade.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 389; art. 395.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0716130-55.2024.8.07.0020, Rel(a). José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, p. 03/11/2025. TJDFT, APC 0717069-69.2023.8.07.0020, Rel(a). Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, p. 17/10/2025. TJDFT, APC 07410964720218070001, Relator: Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, p. 24/2/2023.